Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORMATURA. CANCELAMENTO DO EVENTO EM RAZÃO DA PADEMIA DO COVID/19. REMARCAÇÃO PARA OUTRA DATA. RESCISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

1. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 948/2020 E DA LEI 14.046/2020, EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO. A Medida Provisória no 948/2020, transformada na Lei no 14.046/2020, tem caráter transitório para permitir que empresas voltadas ao turismo e à promoção de cultura consigam se manter financeiramente, a fim de se evitar a falência, o que geraria uma quantidade significativa de desempregos, colapsando ainda mais a economia do país. Considerando o momento singular que o Brasil está vivendo, medidas que restringem por um certo período alguns tipos de direitos disponíveis, em benefício da vida e da economia do país, devem ser tomados, como é o caso desta lei. Não há vício formal e nem material a ser reconhecido, razão porque rejeita-se a preliminar de inconstitucionalidade.
2. Sabe-se que o valor da festa de formatura tem uma relação direta com a quantidade de participantes do evento e com o que a Comissão de Formatura, criada pelos próprios estudantes, quer no evento. A desistência de um participante onera todos aqueles que continuarem no contrato, portanto acertada a Decisão que abateu o percentual de 10% sobre o valor total pago e determinou a devolução da quantia após o fim das restrições geradas pela COVID/19.
3. A parte ré juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos) e não juntou o comprovante de pagamento das custas. Existindo o comprovante de recolhimento do preparo e ausência de comprovante de pagamento das custas e, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO.